Tribunal: TJMT
Processo: 1039273-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039273-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CATARINE FERRAZZO - CPF: 041.689.359-73 (RECORRIDO), WANDERSON MAURICIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 056.004.431-37 (ADVOGADO), MARIA CLARA VIANA ROSIAK - CPF: 062.624.171-50 (ADVOGADO), HENRIQUE GABRIEL DERLAN - CPF: 028.674.381-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MATERIAL DEVIDO SOMENTE SOBRE A PASSAGEM
EXTRA COMPRADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Mudança do voo no dia do embarque, fazendo com o que o consumidor chegasse ao destino com atraso superior a 04 (quatro) horas, fazendo com que o consumidor desista da viagem, configura falha na prestação de serviço.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O atraso do voo por readequação da malha viária
, configura
falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado em observância
a
razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, verifica-se que apesar desse existir, e restar devidamente demonstrado, esse
refere-se
tão somente a passagem extra que o consumidor precisou adquirir,
umas vez
que os demais valores já estavam na programação do consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso ocorreu por necessidade de adequação de malha viária.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelos recorridos decolaria as 02h00mim do aeroporto de Cuiabá, com duas conexões, e chegada em Santo
Angelo
às 15h50mim.

Contudo, no dia do embarque, o voo foi alterado para ocorrer do
seguinte
modo, saída de Cuiabá às 08h20mim, com conexão em Campinas as 13h05mim, com destino a Passo Fundo.

Relatam que quando estavam no aeroporto de Campinas,
foram
informados sobre o risco do voo a Passo Fundo, precisar retornar a Campinas, por dificuldades no pouso.

Assim, em razão do risco, e a
impossibilidade
de chegar a Santo
Angelo
, a tempo do casamento que estavam indo, optaram por comprar as passagens de retorno a Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 2.892,14 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo efetivamente utilizado pelo recorrido, chegaria ao destino com mais de 04 (quatro) horas além do
previsto
, levando o consumidor a comprar novas passagens.

Passageiros impedidos de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual
seja,
a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em
sentença

no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado, motivo pelo qual deverá ser mantido, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Quanto ao dano material, verifica-se que esse deverá ser reduzido ao valor pago com novas passagens no
valor de R$ 2.892,14 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida, reduzindo o valor do dano material a monta
de
de
R$ 2.892,14 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024